Tribunal: TJDFT
Processo: 0002371-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DO ANIMUS DIFAMANDI E INJURIANDI. OFENSAS RECÍPROCAS. RETORSÃO IMEDIATA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A apelante propôs queixa crime conta a apelada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, do Código Penal, cujo pedido foi julgado improcedente, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ou seja, não constituir o fato infração penal e não existir prova suficiente para a condenação, pretendendo a apelante a reforma da sentença.
3. Houve apresentação de contrarrazões, pedindo o improvimento da apelação e manifestação do Ministério Público no mesmo sentido.
4. Preliminarmente, em observância ao princípio da fungibilidade dos recursos, recebo o recurso interposto como apelação de acordo com o artigo 82, da Lei na 9.099/95.
5. Para configuração do crime de difamação, exige-se o especial fim de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (animus difamandi). Todavia, na hipótese, não restou evidenciada a existência de dolo na conduta supostamente praticada pela apelada, isto porque, conforme consta dos autos, as partes têm um histórico de conflitos familiares e, no momento dos fatos, as partes discutiam sobre os cuidados com a saúde do filho da apelante que é casado com a apelada. As provas carreadas aos autos no curso da instrução, indicam, claramente, a relação conflituosa, marcada por reiteradas desavenças que decorreram do próprio convívio, especialmente, em relação a doença enfrentada pelo filho da apelante e marido da apelada.
6. Nos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que para sua caracterização, são imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento objetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Assim, para que configure o delito de difamação é imprescindível o dolo de ofender, não caracterizado quando a hipótese fática se amolda ao mero animus narrandi ou criticandi. Como consta dos autos, o conflito familiar existente entre partes, levou a mais um desentendimento dentro do nosocômio onde o filho da apelante e marido da apelada estava internado, desentendimento este que a única testemunha ouvida em juízo não foi capaz de esclarecer toda dinâmica dos acontecimentos.
7. Com relação ao inexistência do elemento subjetivo do tipo, este é o entendimento esposado pela jurisprudência, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “(...) V. No caso, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, uma vez que - embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais a parte querelante entende ter havido lesão à honra - não se demonstrou estarem presentes as elementares constitutivas dos delitos de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), notadamente quanto ao elemento subjetivo especial dos tipos (animus difamandi e (animus injuriandi), o denominado "dolo específico", indispensável nos crimes contra a honra. (...) (Acórdão 1266342, 00096624120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. Com relação ao crime de injúria, melhor sorte não assiste a apelante, isto porque, dispõe o artigo 140, do Código Penal que constitui crime injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. A relação conflituosa existente entre as partes e o desentendimento objeto da apuração nos presentes autos, foi mais uma demonstração do conflito familiar existente estre as partes, com a presença de flagrante retorsão, que nem a única testemunha que presenciou os fatos, soube esclarecer a dinâmica.
9. Entendo que não restou evidenciada a intenção da apelada em ofender a honra da apelante, especialmente em razão do clima de conflito que vivenciam as partes. Dessa forma, não há que se falar em elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de macular ou ofender a honra alheia, sendo atípica a conduta da apelante. Assim, entendo que a decisão recorrida agiu com correção ao julgar improcedente a ação.
10. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “PENAL. INJÚRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOLOSO ESPECÍFICO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DO OFENDIDO. RETORSÃO IMEDIATA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) II. Para caracterizar a conduta típica descrita pela querelante, se faz necessária a demonstração inequívoca do animus doloso específico com que teria agido a querelada, é dizer, a vontade livre e consciente de ofender a dignidade ou o decoro da querelante, o que não se verifica nos autos. (...) IV. Correta a sentença que, sob a fundamentação de inexistência do dolo de injuriar, rejeitou a queixa-crime, com base no artigo 395, I, do CPP e determinou o arquivamento dos autos. Parecer ministerial pela manutenção da sentença. (Acórdão 994865, 20161610061549APJ, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 17/2/2017. Pág.: 554/557)”.
11. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).